Tribunal: CARF
Processo: 10940.002299/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002299/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
WAGNER JOSÉ SAVARIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. FILHOS MAIORES.
Para fins de dedução da base de cálculo do IRPF, consideram-se dependentes
os filhos de até 24 anos quando comprovado que estão cursando
estabelecimento de ensino superior.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF restringe-se aos
pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de
seus dependentes, e está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Exclui-se a dedução da base de cálculo do IRPF relativa a despesas médicas
realizadas com não dependentes, ou cujo ônus financeiro não tenha sido
suportado pelo contribuinte, mantendo-se aquelas para as quais foram
efetuadas as devidas comprovações.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO DOS DEPENDENTES.
Admite-se a dedução de despesas com instrução dos dependentes quando
comprovados, por documentação hábil e idônea, os gastos efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer a dedução de dependente no valor de R$ 1.404,00, de
despesas com instrução no valor de R$ 4.396,00, e de despesas médicas no valor de R$ 3.605,65.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002299/2008-36
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002299/2008-36

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência de glosa de dependentes,
de despesas com instrução e de despesas médicas, conforme notificação de lançamento constante
das fls. 14 a 19; de acordo com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Dedução indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ 12.636,00 correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Não fez prova da relação de nenhum dos nove dependentes arrolados na declaração do
IRPF
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 6.594,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
As despesas com instrução referiam-se aos alegados dependentes, para os quais não
foram apresentadas provas da Dependência e, por este motivo, foram glosados.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de RS 18.162,79, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
As despesas médicas apresentadas não apresentam discriminação para quem foram
prestados os serviços. Vez que houve a glosa de todos os dependentes, as Despesas
Médicas declaradas foram, de igual maneira, glosadas.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em síntese,
que teria direito a deduzir os 9 (nove) dependentes, inclusive sobrinhos e cunhado, uma vez que
os suportava financeiramente; que teria direito à dedução das despesas com instrução dos filhos,
uma vez que os 3 (três) tinham menos de 24 anos em 2005 e estavam matriculados em curso
superior; quanto às despesas médicas, que contratou plano de saúde (Unimed) para os filhos,
esposa e mãe; que arcou com outras despesas não cobertas pelo plano; que os gastos foram por
ele pagos, mas em algumas das vezes foram pagos pela esposa. Juntou documentos para
comprovar suas alegações (nem todos autenticados).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer a dedução de
três dependentes, no valor de R$ 4.212,00; de despesas com educação no valor de R$ 2.198,00,
mantendo as demais glosas. A decisão restou assim ementada:
DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO
Podem ser dependentes do contribuinte do IRPF a mãe e os filhos até 21 anos, ou
até 24 anos se estiverem cursando estabelecimento de ensino superior, desde que
comprovada a dependência mediante documentação hábil e idônea. Exclui-se da
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002299/2008-36

declaração de ajuste anual sobrinhos e cunhados do contribuinte que não
atendam aos requisitos legais para serem considerados dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual restringe-se aos
pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de
seus dependentes, e está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados. Os comprovantes devem especificar nome e CPF do profissional e os
nomes do responsável pelo pagamento e do paciente.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DOS DEPENDENTES
Admite-se a dedução de despesas com instrução dos dependentes do contribuinte
do IRPF, desde que devidamente comprovadas mediante documentação hábil e
idônea dos gastos efetuados.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 10/1/2011 (fls. 188), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 9/2/2011 (fls. 213 – envelope e 189 a 193), no qual:
1 - inicialmente requer sejam acatadas as novas provas que junta aos autos por
serem comprobatórias de suas razões de direito;
2 - quanto aos dependentes, concorda com a decisão recorrida que manteve a
glosa dos 3 (três) sobrinhos e do cunhado, mas requer que Sullivan George Savaris, filho cuja
relação de dependência não foi aceita em razão de os documentos comprobatórios estarem
ilegíveis, seja reconhecido como seu dependente à vista dos novos documentos que agora anexa
(legíveis);
3 – consequentemente, requer sejam consideradas as despesas com educação
realizadas com Sullivan; requer ainda sejam restabelecidas as despesas com educação como
Sharline (filha) à luz de nova declaração emitida pela instituição de ensino;
4 – No tocante às despesas médicas, requer sejam consideradas as despesas com a
Unimed, em vista de novo documento que traz aos autos, devendo ser desconsiderado apenas o
valor de R$ 819,12, relativo à parte da despesa de plano de saúde pago para Alfredina Arlete
Savaris, cônjuge, tendo em vista não ser esta sua dependente para fins do IRPF; esclarece que o
valor relativo a cada beneficiário é encontrado pela multiplicação de meses (12) pelo valor
unitário de cada dependente (R$ 68,26), informado no final do extrato.
5 – Requer também seja reconhecida a despesa de plano de saúde com sua mãe,
Terezinha Luchini Savares, no valor de R$ 4.531,13.
6 – Ao final, requer seja julgado procedente o presente recurso, retificando-se o
lançamento do imposto suplementar, para que sejam deduzidos da base de cálculo os seguintes
valores:
Dependentes - R$ 5.616,00
Despesas com Instrução - R$ 6.594,00
Despesas Médicas - R$ 8.395,85
TOTAL - R$ 20.615,85
É o relatório.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002299/2008-36

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Da glosa dos dependentes.
Em relação aos dependentes informados, conforme relatado, o contribuinte se
insurge apenas quanto à glosa do dependente Sullivan George Savaris, filho, que foi mantida por
impossibilidade de se avaliar a prova juntada para comprovar a relação de dependência, uma vez
que estava ilegível.
O Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância ao princípio da verdade material, sobretudo
quando são capazes de dirimir as dúvidas levantadas no curso do processo. Nesse contexto,
entendo que os documentos apresentados em sede de recurso voluntário devem ser
recepcionados e analisados.
Às fls. 206 e 207 o contribuinte junta a cópia da carteira de identidade e da
certidão de nascimento de Sullivan, que comprova ser o mesmo filho do contribuinte e que
nasceu em 20/10/1980, portanto completou 25 anos em 20/10/2005, ou seja, no curso do ano-
calendário que se discute.
Nesse aspecto, cito orientação da Receita Federal por meio do caderno Perguntas
e Respostas d o IRPF:
FILHO UNIVERSITÁRIO QUE FAZ 25 ANOS NO INÍCIO DO ANO
Filho universitário que completou 25 anos durante o ano de xxxc pode ser considerado
dependente?
Sim. De acordo com a legislação tributária pode ser considerado dependente a filha, o
filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho. Podem ainda ser assim considerados, quando
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau. O fato de ter completado 25 anos durante o
ano não ocasiona a perda da condição de dependência.
Cito ainda o dispositivo legal que trata da matéria:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002299/2008-36

§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Dessa forma, o filho pode ser considerado dependente do contribuinte, caso
estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Às fls. 94 a 130 o contribuinte junta documentos que comprovam que Sullivan
estudava na Universidade José do Rosário Vellano e que, inclusive, era beneficiário do Fundo de
Financiamento Estudantil - FIES (fls. 98), programa do Ministério da Educação (MEC) que
viabiliza o ingresso ao ensino superior e é destinado ao financiamento da graduação de
estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das faculdades da rede de ensino
privada.
Dessa forma, demonstrada a satisfação dos requisitos exigidos pela lei para que
Sullivan seja dependente do contribuinte, deve ser restabelecida a dedução, no valor de R$
1.404,00 (valor de dedução por dependente no ano de 2005).
Da glosa de despesas com instrução
Uma vez que Sullivan pode ser dependente do contribuinte para fins do IRPF,
poderá também ser restabelecida a glosa de despesas com educação com o mesmo, nos termos
do art. 8o da mesma Lei:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
...
II - das deduções relativas:
...
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um mil,
novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Lei no 10.451, de
10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
Pelos documentos apresentados nota-se que o Fies não cobria integralmente a
mensalidade do aluno e o somatório das parcelas pagas pelo contribuinte eram bem superiores ao
limite anual permitido pela lei para dedução de despesas com educação (veja fls. 94 a 130), de
forma que, cumpridos os requisitos legais, a despesas deverá ser restabelecida.
Com relação às despesas com educação de Sharline Paola Savaris, filha cuja
relação de dependência foi acatada pela DRJ/CTA, a glosa das despesas com instrução foi
mantida pelos seguintes motivos (fls. 202):
c) SHARLINE PAOLA SAVARIS. Embora o sujeito passivo não tivesse declarado
nenhum pagamento a Faculdades Integradas do Brasil em sua declaração de ajuste
anual, a fls. 129/143 foram juntadas cópias de boletos bancários referentes a
pagamentos a essa instituição de ensino superior em nome de Sharline Paola Savaris.
Veja-se que o impugnante declarou originalmente ter pago despesas com educação para
as entidades acima nominadas e para a Associação de Ensino Novo Ateneu. Não
declarou nenhum pagamento a Faculdades Integradas do Brasil.
Sabe-se essas que são entidades distintas, cada uma com personalidade jurídica própria.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002299/2008-36

Por isto, tendo em conta essa divergência e a completa ausência de justificativa para tal,
por parte do impugnante, deixo de acatar os documentos de fls. 129/143 para fins de
comprovação do direito à dedução das despesas com educação relativa à dependente
acima mencionada.
Entendo que a dedução deve ser restabelecida. Os documentos juntados aos autos
em fase de impugnação (fls. 133 a 141) comprovam que o contribuinte de fato arcou
financeiramente com as despesas e que estas se referem a educação superior da dependente,
portanto satisfazem as exigências previstas na lei. Ademais, o documento juntado em sede
recursal (fls. 208) ratifica as informações, e satisfaz a dúvida levantada pela DRJ, eis que foi
emitido pelo Centro Universitário de Curitiba (UNICURITIBA), mantida pela Administradora
Educacional Novo Ateneu.
Assim, devem ser restabelecidas despesas com educação no valor total de R$
4.396,00, relativas a Sullivan e Sharline.
Da glosa das despesas médicas
Quanto às despesas médicas, assim se pronunciou a DRJ:
Desta alegação já se extrai a impossibilidade de aceitar as despesas relativas à Unimed
para fins de dedução. Isto porque a lei só admite a dedução dos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todavia, os boletos da Unimed relativos ao ano-calendário de 2005 (fls.34/45) não
discriminam os valores das despesas relativas a esposa e aos demais integrantes do
plano de saúde. Assim, por estar adicionado de parcela relativa a pessoa que não é
dependente do contribuinte, e ante a ausência da necessária discriminação, não há como
aceitar esses comprovantes de prova do direito à dedução das despesas médicas
pleiteadas, tal como já havia mencionado o auditor fiscal na descrição dos fatos:
As despesas médicas apresentadas não apresentam discriminação para quem foram
prestados os serviços.
Note-se que a fls. 32/33 foram juntados dois boletos da Unimed, que discriminam as
parcelas de cada participante do plano de saúde. Todavia, esses documentos reportam-se
ao ano-calendário de 2008.
No recurso o contribuinte junta às fls. 209/210 Declaração da Unimed que
discrimina os participantes do Plano de Saúde em 2005, quais sejam:
WAGNER JOSE SAVARIS
ALFREDINA ARLETE SAVARIS
SULLIVAN GEORGE SAVARIS
ANDRESSA NATHALIE SAVARIS
SHARLINE PAOLA SAVARIS
Desses, Alfredina não é dependente do contribuinte para fins do imposto de renda,
de forma que suas despesas não poderão ser acatadas. No documento é informado ainda que o
valor mensal relativo ao titular é R$ 95,69 e ao dependente é de R$ 68,26. Dessa forma, entendo
deve ser restabelecido o valor anual de R$ 1.148,29 relativo ao contribuinte e mais R$ 2.457,36
relativo aos dependentes Andressa, Sharline e Sullivan, ou seja, R$ 3.605,65 no total.
Em relação às despesas relativas a plano de saúde (Unimed) da mãe, em que pese
esta ter sido considerada dependente do contribuinte, entendo que a despesa não poderá ser
restabelecida. Repito os motivos para a manutenção da glosa:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002299/2008-36

Todavia, os boletos da Unimed relativos ao ano-calendário de 2005 (fls.34/45) não
discriminam os valores das despesas relativas a esposa e aos demais integrantes do
plano de saúde.
...
Note-se que a fls. 32/33 foram juntados dois boletos da Unimed, que discriminam as
parcelas de cada participante do plano de saúde. Todavia, esses documentos reportam-se
ao ano-calendário de 2008.
No recurso o contribuinte junta o documento de fls. 212, emitido pela Unimed, no
qual consta Terezinha (a mãe) como sendo titular do referido plano. Analisando os documentos,
noto que naqueles outrora juntados às fls. 32/33, que se referem aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte à Unimed, não consta dentre os beneficiários Terezinha (a mãe), e que no novo
documento apresentado ela consta como titular do referido plano, e não como dependente do
contribuinte no referido plano (como os demais dependentes), de forma que o documento não
comprova quem de fato arcou com a despesa, exigência esta prevista em lei; acrescente-se que
na DAA do contribuinte não foi declarado nenhuma rendimento de dependente; dessa forma, a
glosa deve ser mantida nesse particular.
CONCLUSÃO
Isso posto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para restabelecer a
dedução de dependente no valor de R$ 1.404,00, de despesas com instrução no valor de R$
4.396,00, e despesas médicas no valor de R$ 3.605,65.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital